Tribunal: TJMT
Processo: 1005670-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005670-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LARISSA PRADO PEREIRA - CPF: 003.957.051-77 (RECORRENTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INTERPOSIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO -
PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL

ACOLHIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 170991832 (em
26/05/2022
), que julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$
10.000,00 (dez mil reais)

a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Contra essa sentença, a reclamante opôs embargos declaratórios no
id. 170991833
(em
02/06/2022
).

Já a reclamada, em
13/06/2022
(id.
170991836
), interpôs recurso inominado, alegando em suas razões recursais:

1)

Cancelamento de voo - Manutenção da aeronave;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Em
22/11/2022
(id. 170991840
),
o MM. Juiz singular acolheu os embargos declaratórios opostos nos autos, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$
6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a intempestividade do recurso, por prematuridade e ausência de ratificação. No mérito,
rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais,
pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A toda evidência, o presente recurso não merece ser conhecido,
visto que extemporâneo, eis que protocolado antes do julgamento dos embargos declaratórios e sem que fossem ratificadas as razões recursais.

Com efeito, p
rescreve o artigo 42,
caput,
da Lei no 9.099/95:
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

O artigo 50, da mesma lei, dispõe que, em caso de interposição de embargos de declaração, o prazo para interposição de recurso inominado é interrompido.

No caso, contra a sentença prolatada nos autos, a autora opôs embargos de declaração, sendo que a reclamada interpôs recurso inominado.

No entanto,
após o julgamento dos embargos de declaração a ora recorrente não ratificou as razões recursais interpostas anteriormente, evidenciando a intempestividade do recurso inominado
.

O artigo 1.024, § 4o, do CPC, dispõe que:
“Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração
.”

Os embargos de declaração opostos pela parte autora foram acolhidos no sentido de corrigir o erro apontado no tocante ao valor do dano moral constante no dispositivo da sentença
, condenando a reclamada ao pagamento de
R$
6.000,00 (seis mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Assim,
tendo em vista que ocorreu modificação da decisão, deveria a recorrente ter ratificado as razões do recurso inominado já interposto, ou aditado, o que não o fez, culminando na sua intempestividade
.

Esse é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO PREMATURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. RATIFICAÇÃO. NECESSIDADE.

1. A Corte Especial do STJ em sede de Questão de Ordem, revendo posicionamento anterior, firmou o entendimento de que a única interpretação cabível para o enunciado da Súmula 418 do STJ é aquela que prevê o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios "apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior" (REsp 1129215/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2015, DJe 03/11/2015).

2. Hipótese em que a Corte de origem, em acórdão publicado antes da revogação daquele verbete sumular, atestou a intempestividade do apelo da ora agravante, aplicando o referido enunciado, porquanto interposto recurso de apelação na pendência do julgamento de embargos de declaração que foram acolhidos para modificar o dispositivo da sentença e não houve reiteração ou renovação das razões recursais, após o julgamento dos aclaratórios.

3.
Se os aclaratórios foram acolhidos com alteração do dispositivo sentencial é evidente que o recurso prematuramente manejado carecia de ratificação, o que, no entanto, não ocorreu
.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.637.772/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/6/2017, DJe de 7/8/2017.) (grifei)

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONCOMITANTEMENTE À OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA AUTORA, SEM QUE TENHAM SIDO RATIFICADAS AS SUAS RAZÕES OU ADITADO O RECURSO APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MODIFICOU O JULGADO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.024, § 4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DAS RAZÕES ACARRETA A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71010359917, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 18-03-2022) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE –
APELAÇÃO INTERPOSTA ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR
- PREMATURIDADE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A existência de aclaratórios não acarreta a extemporaneidade por interposição prematura do apelo, mas desde que não haja qualquer modificação ao que restou anteriormente decidido. Do contrário, não sendo ratificado, é considerado intempestivo por interposição prematura, uma vez que a prestação jurisdicional em sede de primeira instância ainda não havia se concretizado de forma a justificar a interposição de recurso de apelação, já que a sentença ainda não havia se aperfeiçoado
.

(TJMT - N.U 0011129-08.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021) (grifei)

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
acolho
a preliminar arguida em sede de contrarrazões e, em consequência,
não conheço do recurso inominado
,
eis que intempestivo
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023